Tribunal: STF
Processo: ARE 1318717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica II contratada nos termos da LCE nº 1.093, de 16.07.2009. Pretensão à prorrogação da licença-maternidade que lhe foi concedida por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias. Segurança concedida. Solução que se mantém. Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual nº 10.261/68, com a redação dada pela LC nº 1.054/08. LCE nº 1.093/09 que prevê a extensão aos contratados sob seu regime da disciplina do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso II, 7º, inciso XVIII, 37, inciso IX, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 13, e 195, § 5º, da Constituição Federal e artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:
    “A própria Lei Complementar Estadual nº 1.093, de 16.07.2009 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual), prevê a extensão, aos contratados sob seu regime, da disciplina do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual: ‘Artigo 10 - O contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985.’
    Por sua vez, o artigo 198 da Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei Complementar nº 1.054, de 07.07.2008, dispõe que: “À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração”.
    A circunstância de ficar o contratado em caráter temporário vinculado ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) (artigo 20 da LCE 1093/09) em nada interfere com a possibilidade de lhe serem estendidas garantias básicas que foram outorgadas a todo o funcionalismo.”
    Nessa conformidade, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário analisar a legislação local pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação local, tampouco para o exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 929.187/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 745.009/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A licença maternidade e sua prorrogação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do extraordinário. Precedentes: ARE 707.221-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/9/2013 e ARE 740.880-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/8/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: Mandado de Segurança. Prorrogação da Licença Maternidade. Agravo Interno. Decisão que deferiu o pedido de medida liminar, Recurso prejudicado. Mérito. Lei Federal n° 11.770/2008. Licença-maternidade. Prorrogação por 60 (sessenta) dias. Ausência de previsão legal no âmbito estadual. Irrelevância. O direito à licença-maternidade é direito social auto aplicável , nos termos do art. 7°, inciso VIII, da Constituição Federal. Desnecessidade de regulamentação da Lei n° 11.770/2008. Previsão que se estende aos servidores públicos estaduais. Direito líquido e certo verificado. Agravo interno. Prejudicado. Segurança concedida. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE nº 706.828/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/11/13).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 282. INAPTIDÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO OU FICTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA STF 356. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2010. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão referente à prorrogação de licença maternidade de servidora pública estadual é de natureza infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. O requisito do prequestionamento obsta o conhecimento de questões constitucionais inéditas. Esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal a quo. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto. Logo, as modalidades ditas implícita e ficta de prequestionamento não ensejam o conhecimento do apelo extremo. Aplicação da Súmula STF 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 707.221/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/9/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente